Tribunal: STF
Processo: HC 85964
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
DENÚNCIA - PARÂMETROS. Constando da denúncia a narração de fatos a
ensejar a defesa do denunciado, considerada a imputação de crime,
descabe proclamá-la inepta.
        PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS.
Atende aos requisitos próprios à prisão preventiva a notícia de se
ter a lei do silêncio implantada por pessoas em relação as quais é
imputado o crime de quadrilha visando ao extermínio, procedendo-se a
 referência a relato policial e informações do disque-denúncia.